Tribunal: TJPA
Processo: 0800160-59.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800160-59.2022.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ANDRE XERFAN DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PELOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 121, §2º, V, C/C ART. 14, II, DO CP (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA ASSEGURAR OUTRO CRIME) E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). EXCESSO DE PRAZO. JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE DE PROVAS. INCABÍVEL NA ESPÉCIE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO. UNANIMIDADE.

1.
Não é suscetível de apreciação pelo Tribunal à tese do suposto excesso de prazo para julgamento do RESE, que tramita nesta Corte de Justiça, pois o Colegiado assume a condição de autoridade coatora, reservando-se ao c. STJ a competência para apreciar o
writ
, consoante preconiza o artigo 105, inciso I, alínea 'c', da Constituição da República;

2. A via estreita do
habeas corpus
, por ser de cognição sumária e rito célere, não admite discussão tendente a aferir sobre a materialidade e autoria da infração penal ou, ainda, sobre a subsunção da conduta perpetrada ao tipo penal correspondente, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório;

3. Eventuais condições pessoais favoráveis não são obstáculos ao confinamento
ad cautelam
, quando demonstradas a necessidade e a conveniência da prisão
, assim como a pretensão de substituição da prisão por medidas alternativas;

4. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada apenas em parte e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado Dr.
Márcio Fábio Nunes da Silva
, em favor do nacional Carlos André Xerfan dos Santos, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“
O Paciente teve contra si, expedido MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA após prisão em flagrante, e posterior homologação e conversão em Prisão Preventiva.

Assim decidiu o magistrado de piso,
verbis
:

(omissis)

Após sentença de pronúncia o Réu, inconformado com tal decisão interpôs RESE para anular a decisão guerreada, contudo, até a presente data sequer foi pautado o aludido recurso, ou seja, o Paciente está ENCARCERADO HÁ MAIS DE 09 MESES, configurando assim EXCESSO DE PRAZO QUE O PACIENTE NÃO DEU CAUSA.

A Peça Acusatória, de forma genérica e desvirtuada da lógica, imputa fatos aos Denunciados de suposta participação na empresa delituosa, porém não consegue individualizar tais condutas de forma convincente.

O Paciente foi preso em situação totalmente diferente dos demais denunciados e ao contrário do que foram relatados pela Denúncia, não se conheciam e estavam em carros diferentes.

(...).

AD CONTINUANDUM
, em momento algum o Paciente se escusou a falar a verdade em juízo, tanto prova que em seu depoimento falou realmente o que acontecera, sendo contundente ao afirmar que não teve qualquer envolvimento nestes delitos e não estavam orquestrados para a prática de assaltos ou qualquer crime, tanto que Ferdinando estava a trabalho e se deslocando para o município de Benevides.

(...).

O
fumus bonis iuris
, encontra guarida na manutenção do Paciente encarcerado há mais de 09 meses e mesmo diante de fatos provados em juízo de sua não participação em qualquer delito, é mantido encarcerado de forma injusta e ilegal, pois nada foi provado até agora, MINIMAMENTE, de sua participação nos delitos que lhe são atribuídos.

O
periculum in mora
encontra guarida na manutenção da prisão dos mesmos, e em condições subumanas, expondo de forma DESNECESSÁRIA a saúde deles perante a PANDEMIA, e a demora no cárcere colocará, sem dúvida alguma sua integridade física em risco, bem como sua integridade moral pelo prazo excessivo e desnecessário na prisão, pois com a DECISÃO DE PRONÚNCIA DO MAGISTRADO DE PISO, O RMP TAMBÉM RECORREU, o que tornará mais demorada a conclusão processual e seus consectários.
” <sic>

Por conseguinte, além do excesso de prazo para o julgamento do seu recurso, nega a autoria dos crimes que lhe são imputados, afirmando, por fim, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“Por todas estas razões o Paciente confia neste Tribunal que, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder LIMINARMENTE a presente ordem de
HABEAS CORPUS
, para deferir ao mesmo o benefício da SUBSTITUIÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIADAS ELENCADAS NO ARTIGO 319 DO CPPB, SENDO EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA, E NO MÉRITO A SUA RATIFICAÇÃO, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA!
” <sic>

Junta documentos (Id. 7754958 a 7755865).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 7789268, sendo prestadas as informações, Id. 7826496, tendo o Ministério Público se manifestado pelo não conhecimento do
habeas corpus
impetrado, Id. 7851391.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Concessa venia
, esta ação deve ser conhecida apenas em parte e denegada.

Do excesso de prazo para o julgamento do RESE.

A respeito disso, ressalta-se que é hipótese de não conhecimento, pois a demora no processamento do referido recurso é atribuída a este Tribunal de Justiça, que passa a assumir a condição de autoridade coatora.

Observa-se que após a sentença de pronúncia, o paciente apresentou o recurso em sentido estrito, sendo os autos remetidos a este e. Tribunal no dia 11/08/2021, Id. 7754961, estando atualmente, após diligências, no Ministério Público para exame e parecer desde 14/02, do ano em curso.

Assim, estando os autos nesta instância, em decorrência da tramitação do recurso em sentido estrito, esta e. Corte assumiu a condição de autoridade coatora do suposto constrangimento ilegal que alega o impetrante, sendo, portanto, o c. Superior Tribunal de Justiça competente para apreciar a suposta ilegalidade do ato
,
consoante artigo 105, inciso I, letra 'c', da Constituição da República, assim redigido:

Art. 105 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

c) os
habeas corpus
, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea
a
, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

“
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA PRISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREDICADOS PESSOAIS. LIBERDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. REAVALIAÇÃO. ART. 316 DO CPP. PANDEMIA DO

NOVO CORONAVÍRUS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOENÇA OU PERTENCER A GRUPO DE RISCO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1)
Omissis
.

3) O
habeas corpus
que alega suposto excesso de prazo na tramitação, nesta Corte de Justiça, do Recurso de Apelação interposto contra a sentença condenatória de primeiro grau não é suscetível de apreciação pelo Tribunal, pois o Colegiado assume a condição de autoridade coatora, reservando-se ao Superior Tribunal de Justiça a competência para apreciar o
writ
, consoante preconiza o artigo 105, inciso I, alínea 'c', da Constituição da República.

4)
Omissis
.”

(TJGO,
Habeas Corpus Criminal
5192285-11.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1ª Câmara Criminal, julgado em 27/05/2020, DJe de 27/05/2020).

Data venia
, importante ressaltar que, com a prolação da sentença de pronúncia, não há que se falar em excesso de prazo, nos termos da Súmula 21, do STJ.

Da negativa de autoria – não conhecimento

Diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
, não cabe analisar, nos seus estreitos limites,

matéria relacionada à produção probatória.

In casu
, havendo lastro probatório mínimo, indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, e constituindo a questão de negativa de autoria matéria de mérito, deve ser rejeitada, por ora, a alegação de não ser o paciente autor do delito em comento.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...).

2. A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do
habeas corpus
.

(...).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 143.880/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021)

Das condições pessoais favoráveis - irrelevância

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la.

Eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO SE APLICA CONSOANTE OS FUNDAMENTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(...).

3. Condições pessoais favoráveis: nos termos da súmula 08 do TJE/PA, "as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de HABEAS CORPUS, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

4. Ordem DENEGADA.

(643303, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-05-21, publicado em 2018-05-22)

Por tais razões, conheço da ordem em parte e a denego.

É como voto.

Belém, 03/03/2022